Tribunal: STF
Processo: ARE 1594225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 37, "caput"; 40, §§ 7º e 8º; e 42 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"A questão posta a exame refere-se à possibilidade de extensão da Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), instituída pela Lei Estadual nº 9.537/2021, aos militares já inativos antes de sua criação.
O autor passou para a inatividade em 09/12/2021, portanto antes da lei que criou a GRAM.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias do TJRJ é firme no sentido de indeferir a extensão da GRAM aos inativos, por reconhecer sua natureza pro labore faciendo e a inaplicabilidade da paridade remuneratória nesse contexto.
Com efeito, a GRAM substituiu o antigo Auxílio Moradia, cuja natureza indenizatória já era pacificada (Súmula nº 148 do TJRJ: 'A Indenização de Auxílio Moradia [...] tem caráter indenizatório e por isso não pode ser incorporada aos vencimentos do beneficiado que passa para a inatividade).
Assim, tal gratificação não configura aumento geral de vencimentos, mas sim verba vinculada ao exercício da atividade militar, relacionada ao risco e às condições especiais do serviço, razão pela qual não se estende aos inativos.
O STF, no Tema nº 1.082 da repercussão geral (RE 1.225.330/RS), assentou que:
(...)
O STJ e o TJRJ também pacificaram que os proventos da inatividade regem-se pela legislação vigente à época da passagem do servidor ou militar para a inatividade (Súmula nº 359 do STF).
No caso, o recorrido foi transferido para a reserva remunerada em 09 de dezembro de 2021, antes da criação da GRAM, inexistindo direito adquirido a incorporar vantagem inexistente à época.
(...)
Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da paridade, pois esta não impõe identidade de parcelas remuneratórias, mas apenas equivalência no valor global da remuneração, respeitadas as normas de regência.
Importa destacar que a Lei Estadual nº 9.537/2021 previu, em seu art. 19-A, § 3º, a possibilidade de opção pela GRAM em substituição ao Adicional de Inatividade, assegurando aos militares em atividade, na data de sua edição, a faculdade de escolha quando da passagem para a reserva.
Contudo, o art. 42, que estenderia a possibilidade de opção também aos militares já inativos, foi vetado pelo Chefe do Poder Executivo, exatamente em razão de vício de iniciativa. O veto foi mantido pela Assembleia Legislativa, de modo que o texto legal em vigor não contempla tal hipótese.
Assim, os militares que já se encontravam inativos antes da criação da GRAM não possuem a opção de substituir o Adicional de Inatividade pela nova gratificação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores públicos e de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, que assegura o respeito ao ato jurídico perfeito."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente